Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-92.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000701-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), ENIO DONATO JUNIOR - EPP - CNPJ: 26.191.737/0001-22 (AGRAVADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –

OPERADORA DE TELEFONIA- TUTELA DE URGÊNCIA –PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PRAZO EXÍGUO – ALEGAÇÃO DA EMPRESA RÉ – INCOERÊNCIA – PREVISÃO NO PRÓPRIO CONTRATO – PERIGO DE DANO EXISTENTE – IMPACTO NA ATIVIDADE COMERCIAL DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – IMPUGNAÇÃO – VALOR EXCESSIVO – ARGUIÇÃO INFUNDADA – QUANTIA PROPORCIONAL ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpridos os requisitos elencados no art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Não comporta alteração o valor arbitrado na primeira instância para a multa se é proporcional às peculiaridades da lide.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000701-92.2022.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar “
que a parte demandada restabeleça e mantenha o serviço contratado operante, bem como que, em caso de instabilidade, cumpra o prazo convencionado contratualmente para reparo (04 horas), no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00”
.

A agravante alega que
não há evidência concreta de que
“tenha violado disposição contratual que estabelece o período de 4h para a resolução dos problemas relacionados aos serviços prestados”
, e que, ademais, as tabelas apesentadas foram produzidas de forma unilateral, sem observância do contraditório.

Aduz que localizou somente um protocolo de atendimento que poderia estar relacionado com as questões narradas pelo agravado.

Argumenta que “
a Agência Nacional de Telecomunicações estabelece que as fornecedoras possuem um prazo de 24 horas para atender solicitações de reparos por falhas ou defeitos nas prestações de serviços e de mais 24 horas para efetivamente sanar eventuais problemas”
(art. 25 da Resolução n. 574/2011 da Anatel), prazo que teria cumprido, com apenas duas exceções.

Diz que a pandemia da Covid-19 afetou a rotina de trabalho da empresa pois foi necessário reduzir o número de funcionários.

Argui também que se trata de obrigação de fazer impossível, visto que não há como resolver os problemas de telefonia em apenas 4 horas já que é preciso levar em conta as particularidades de cada caso.

Pugna pela minoração da multa aplicada, pois seria exorbitante.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 115835982.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante recorre da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar “
que a parte demandada restabeleça e mantenha o serviço contratado operante, bem como que, em caso de instabilidade, cumpra o prazo convencionado contratualmente para reparo (04 horas), no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00
”.

A medida provisória pleiteada “
será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300 do CPC).

Ao contrário do que alega a agravante, o autor juntou no processo áudios que demonstram as constantes falhas nos serviços (Ids. 66644742, 66644743, 66644744, 66644745 e 66644786), e-mails (Id. 66644778), protocolos de atendimento pela empresa e reclamações na Anatel (Ids. 66644746, 66644747, 66644748, 66644749, 66644750 e 66644752).

Anexou também o respectivo contrato, que assim estabelece:

2.2. Abertura de Chamados Técnicos A abertura de chamados técnicos será através do telefone de call center corporativo da VIVO - 0800 6025 488 em operação 24 (vinte e quatro) horas por dia e nos 7 (sete) dias da semana para atendimentos de falhas e reclamações sobre os serviços O tempo máximo

de

reparo

para

cada

serviço

será

definido conforme

a

natureza

do

problema

e

detalhado

abaixo.

Para tanto, será considerada a taxa de erro abaixo do nível mínimo de qualidade do serviço.

A VIVO deverá informar ao Cliente, através de contato telefônico, a resolução das anormalidades.

As metas de tempo máximo de reparo serão definidas conforma o tipo de falha:

·

Crítico – 4 horas

·

Majoritário - 08 horas

·

Minoritário – 32 horas
.

E classifica as falhas da seguinte forma:

(...)

Crítica
: Caracterizada pela perda de serviço do cliente. Estão incluídos como falha crítica, mas não são exclusivos:

•Link fora de serviço; (Dados/Internet)

•E1 fora de serviço; (Voz/Convergentes)

·

Não recebe nenhuma chamada ou

·

Não realiza nenhuma chamada

Majoritária
: Não causa a perda imediata de serviço do cliente, porém degrada a qualidade do serviço ofertado. Estão incluídos como falha Majoritária, mas não são exclusivos:

·

Qualquer tipo de perda de redundância;

·

Falhas no processamento de chamadas;

·

Taxa de erro no link dos Produtos de Dados e Internet, desde que o tráfego permaneça operando;

·

Taxa de erro em rotas (Produtos de Voz), desde que o tráfego permaneça operando;

·

Falhas afetando a qualidade do serviço de voz. (Ex:Ruído, Eco, Volume Baixo)

Minoritária
: São condições menores que não afetam o serviço e não tem impacto na qualidade de serviço ofertado.

Estão incluídos como falha Minoritária, mas não são exclusivos:

·

Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Dados e Internet de forma pontual; (Ex: Não acessa IP específico)

·

Não

completamento

de

chamadas

para/de determinados números pontuais.

·

Quando o problema estiver localizado em outra Operadora do sistema STFC, deve-se adicionar ao tempo de reparo escrito neste Anexo o tempo de solução desta outra

Operadora

que

conforme regimento da Anatel é de até 120 horas;
(...)

Portanto, a própria agravante estipulou o prazo máximo para realização de reparos conforme a natureza do problema. Dessa maneira, não é razoável que, após a discussão de eventual descumprimento e consequente ordem judicial, sustente a impossibilidade de satisfazer as obrigações no referido intervalo de tempo e pleiteie a aplicação da Resolução da Anatel.

O perigo de dano é evidente nestes autos, já que a falha no serviço afeta diretamente a atividade comercial desenvolvida pelo agravado, como mostra o áudio em que um cliente informa que não consegue entrar em contato com a empresa dele por telefone.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA MÓVEL - EXCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA AGRAVADA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA) – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300, caput, do CPC
. Restando evidenciada a probabilidade do direito reclamado, já que aludida anotação poderá, inclusive, acarretar eventuais prejuízos aos negócios da sociedade empresária, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada.
(N.U 1007610-24.2020.8.11.0000, relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 13/05/2020, publicado no DJE de 19/05/2020).

Posto isso, nesse ponto é clara a probabilidade do direito e o perigo de dano que autorizam a concessão da tutela de urgência.

Quanto à multa, deve ser definida em valor suficiente para atingir seu objetivo de forçar a parte a atender à decisão judicial.

No presente feito, a quantia arbitrada na primeira instância cumpre essa função coercitiva, inclusive foi fixado o limite de
R$50.000,00, e leva em conta a capacidade econômica de ambos os litigantes.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022